Tribunal: TJMT
Processo: 1045683-39.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045683-39.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES - CPF: 045.123.261-54 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para a
constituição da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial seja expedida para este fim, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1045683-39.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo aqui embargante, visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de busca e apreensão em favor do banco autor, ora embargado, consolidando em definitivo o domínio e posse do bem em suas mãos.

O embargante alega que o vício reside no fato de
que o recurso apelativo foi manejado buscando a extinção da ação na origem, sob o fundamento de que os pressupostos processuais de desenvolvimento estavam ausentes, especificamente pela falta de esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário quanto à notificação retornada pelo motivo ‘ausente’. E quanto ao tópico, aponta que

diversamente do entendimento externado no r. acórdão, o STJ tem orientado ser irregular a comprovação da mora nos casos em que não houver o esgotamento das tentativas de localização do devedor para fins de aperfeiçoar a notificação extrajudicial.

Reforça, assim, que não houve a sua constituição em mora, pelo fato de a notificação não ter sido aperfeiçoada, o que, no seu entender, acarreta a
extinção imediata da ação, por manifesta falta dos pressupostos processuais

para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, com consequente restituição do bem.

A par desses argumentos, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício acima apontado.

O embargado apresentou contrarrazões no Id. 127763693, pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital
.”

Ocorre que ao contrário do sustentado pelo embargante, constou do acórdão que, no caso concreto,
a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor fiduciário quando da celebração da avença, qual seja,
Rua Cordova, nº. 280, bairro Planalto, Cuiabá/MT, CEP 78.058-753
(Id 113421492), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “ausente”, mesmo após realizadas três tentativas
(Id 113421492 – pág. 03).

Além disso, também ficou consignado que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes, o que, de fato, restou comprovado nos autos pela instituição ora embargada.

Assim, considerando que não houve o efetivo recebimento da carta registrada pelo devedor fiduciário, o banco credor comprovou que promoveu o protesto do título, valendo-se da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”.

Portanto, fora considerada
devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, aqui embargante, de modo que
inexiste a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser sanado, pelo que o presente recurso apenas visa tão somente rediscutir questão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a presente via recursal.

Nesse sentido inclusive já pronunciei:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor
, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.”
(TJ-MT - AI: 10047756320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022